Tribunal: TJES
Processo: 5023742-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023742-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALENCAR STANGE
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5023742-93.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ALENCAR STANGE

RECORRIDA: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PARECER DE PERDA TOTAL E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO APROVADO DE FORMA ADMINISTRATIVA. RECUSA DO AUTOR EM ASSINAR O TERMO DE QUITAÇÃO. CONTRATO BILATERAL. OBRIGAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA REQUERIDA A JUSTIFICAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ALUGUEL DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO VALOR DA TABELA FIPE, JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
ALENCAR STANGE
em face de
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
, na qual o autor narra, brevemente, que é proprietário da motocicleta descrita na petição inicial e se envolveu em um acidente de trânsito no dia 01/12/2021. Aduz que o veículo responsável pelo acidente,possui seguro com a requerida, que foi prontamente acionado, iniciando os problemas do autor, visto que, apesar de atender todas as solicitações da empresa, não recebeu qualquer informação ou retorno a respeito do pagamento do sinistro. Informa que a oficina indicada pela requerida deu parecer de perda total na motocicleta do autor. Requereu, liminarmente, a liberação do valor da tabela fipe. Ao final, a confirmação da liminar, pagamento de danos materiais, referente ao aluguel de outra motocicleta, bem como danos morais.

Contestação apresentada ao ID 10067841.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10067846).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10067848), pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o pagamento do valor da tabela Fipe da motocicleta ao Recorrente, conforme havia sido confessadamente autorizado pela Recorrida. Pugnou, ainda, o pagamento de danos materiais (valores gastos com aluguel de outra motocicleta) e dano moral.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10067853, ocasião em que o recorrido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10170191.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, ante o recolhimento do preparo recursal (ID 10170191).

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Trata-se de ação de cobrança mediante a qual o requerente, aqui recorrente, pretende receber indenização securitária, na qualidade de terceiro, considerando o contrato firmado entre o causador do acidente e a requerida/recorrida. Pede, ainda, indenização por danos materiais e morais.

Em resumo, aos contratantes impõe-se o dever de adotar comportamento ético pautado pela boa-fé, pela lealdade e pela honestidade, de forma a assegurar que a execução do contrato seja realizada dentro de um equilíbrio econômico das partes, objetivando atender as justas e razoáveis expectativas esperadas.

Em sede de contestação, a requerida/recorrida confessou que
“(...) realizada a sindicância, verificou-se que o veículo do Autor tinha sofrido perda total e foi autorizada a indenização integral no dia 17/08/2022 (...)”
- ID 10067841 - pág. 04, contudo, diante da recusa no fornecimento de quitação por parte do autor/recorrido, o pagamento foi sobrestado. Aduz que agiu no regular exercício do direito e, em momento algum, incorreu em mora ou inadimplemento contratual.

Ora, a existência do contrato de seguro e o acidente sofrido são fatos incontroversos como mostram os documentos acostados aos autos.

Também restou comprovado que a requerida reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização, contudo o requerente se negou a assinar o termo de quitação.

Portanto, é incontroverso o direito do autor ao recebimento da indenização decorrente do sinistro que resultou em perda total da sua motocicleta
YAMAHA FAZER YS250 LE, placa MRR2B63 2007/2008, renavam 00945799977 - modelo 2015, cor branca.

Quanto ao pedido de compensação por danos morais, ressalto que para a configuração do dano moral indenizável, exige-se a comprovação de que os fatos alegados foram capazes de ocasionar lesões de foro íntimo no "homem médio", suficientes para abalar a imagem da pessoa junto à comunidade onde vive, causando-lhe dor e sofrimento íntimo, hipótese não verificada nos autos.

Tem-se que a negativa de pagamento no presente caso, não se mostra, por si só, capaz de acarretar o dano passível de indenização a título de dano moral, vez que não atinge sua honra subjetiva, bem como pelo fato de o autor/recorrente ter recusado assinar o documento.

Relativamente ao pedido de indenização por danos materiais (aluguel da moto), além de não ter sido demonstrado o desembolso dos valores, inexiste, a meu ver, culpa da requerida/recorrida, vez que foi o próprio autor que se negou a assinar o termo de quitação da indenização que lhe foi deferida administrativamente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência nesse ponto.

Com tais considerações, entendo ser o caso de reforma da sentença apenas para determinar o pagamento do valor da tabela FIPE, eis que já reconhecido pela requerida, autorizando as deduções do valor das cotas de participação previstas contratualmente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar
a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a indenização no valor da motocicleta do autor, conforme 100% da tabela Fipe consultada na data em que houve reconhecimento administrativo do direito, autorizado o abatimento do valor das cotas de participação.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)